Tribunal: TJPA
Processo: 0808380-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808380-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO, ARTIGO 370 DO NCPC.
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo nº 0007929-25.2016.8.14.0110, indeferiu o pedido de produção documental, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“ (...)

É o relatório. DECIDO.

O Município de Goianésia do Pará solicita que seja oficiada a SEDUC para que informe a validade dos certificados de conclusão de ensino médio requerentes Cleia Santos Oliveira, Fernando Alves Bandeira, Francisca Adriana Felipe da Silva, Luane Santos Lima, Samara Cristina Nunes de Alencar e Suely Maria da Costa Araújo.

Também, dentre os pedidos de prova documental, o Requerido pugna que seja enviado ofício à Secretaria de Educação do Estado do Piauí para atestarem a validade dos certificados de conclusão dos autores Jorge Alves Bandeira e Pedro Dheiky Rodrigues Monteiro. E por fim, requer que seja oficiado o MEC para que ateste a veracidade dos diplomas de Anailde Monte Lima e Maria da Cruz Carvalho da Silva.

Compete ao Magistrado, como destinatário da prova, verificar a necessidade de sua produção para formação de seu convencimento.

O princípio da livre apreciação das provas faculta ao magistrado a aprovação, ou não, das medidas postuladas pelas partes, podendo ele indeferir, de maneira fundamentada, diligencia que considere desnecessária para elucidação dos fatos, haja vista que o juízo de conveniência quanto a necessidade de sua realização, que lhe é próprio e exclusivo, por ser o destinatário da prova.

Analisando o caso concreto, verifico que o pedido de produção das provas documentais acima apresentado pelo requerido não merecem acolhimento.

Isto porque, em que pese a Municipalidade alegar a necessidade de se atestar a validade dos diplomas e certificados apresentados, não apresentou os motivos ou apontou qualquer argumento a ensejar desconfiança quanto a validade dos documentos apresentados.

Ora, tratam-se de documentos expedidos por instituições de ensino públicas, autorizada a expedir os documentos escolares (Resolução 840/1999 da Secretaria de Educação do Pará e Resolução CEE/PI Nº 347/2005), de modo que, enquanto não provada a falsidade do certificado/diploma, o documento contém presunção de veracidade.

Observo que o Município em nenhum momento demonstrou qualquer indício que gerasse qualquer desconfiança que os certificados e diplomas apresentado são falsos ou irregulares.

Ante exposto, INDEFIRO a produção de prova documental apresentada pelo requerido às flls.268-269, em razão de não ter efetivamente demonstrada sua pertinência.

Intimem-se as partes.

Goianésia do Pará, 18 de julho de 2019.

Jose Jocelino Rocha

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará”.

Em suas razões (Id. 2280934 - págs. 1/8), o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustentou, em suas razões, que o indeferimento das provas requeridas resulta no cerceamento de defesa da parte agravante, pois claramente estaria violando o princípio do devido processo legal, ante o indeferimento dessa diligência.

Defende a presença dos requisitos
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2382077 – págs. 1/3).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id 2503247 – Pág. 1).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 2548555 – Págs. 1/4).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida pelo juízo de piso
(Id. 2280933 – págs. 27/28), que indeferiu a produção documental apresentada pelo requerido, em razão de não ter sido efetivamente demonstrada sua pertinência.

Assim, limita-se este relator, nesta via estreita, em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar
ao
meritum causae
discutido na demanda principal
, estando, em razão disso, impossibilitado de aferir a gama de informações aglutinadas nas razões do presente recurso, por se tratar de matérias afetas à instrução processual, em que vigora a regra do contraditório amplo.

Desse modo, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo, dois são os requisitos cumulativos: quando o relator observar elementos nos autos que evidenciem
a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
).

Destarte, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, isto é, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada aos autos, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante, com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

No caso vertente, deve ser ressaltado que o pressuposto da relevância da fundamentação não se encontra presente para a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Explico. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil/2015, o julgador tem a faculdade de, constatando a impertinência ou a desnecessidade de determinada prova, indeferir sua produção sem que tal ato configure cerceamento de direito de defesa da parte que a requereu, pois a produção de provas, está vinculada ao livre convencimento motivado do magistrado, cabendo-lhe decidir sobre a sua necessidade ou não para o julgamento do mérito da demanda,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, como sabido a produção de provas é dirigida à formação da convicção do julgador, e a ele cabe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, em decisão fundamentada, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do artigo supracitado.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. 1. O deferimento ou denegação de tutela de evidência reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 311 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não se verifica nos autos, tendo em vista fundamentação da decisão atacada. AGRAVO DE

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02173062320198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM CABALMENTE O INADIMPLEMENTO DAS COTAS CONDOMINAIS OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. MULTA MORATÓRIA (2%). ART. 1.336, §1º, DO CCB. PRESCINDIBILIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. Cerceamento de defesa. Não configurado. A normativa pátria adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas produzidas no feito Art. 371 do CPC. Fica a critério do juiz decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se os elementos de sua convicção já estiverem satisfeitos, a produção de outros implica na prática de atos inúteis e meramente protelatórios. Art. 370 do CPC. Ademais, a própria demandada não impugnou em contestação a situação de inadimplência. Aplicação de multa moratória. Os encargos moratórios resultam da previsão legal contida no art. 1.336, §1º, do Código Civil. Isto é, aplicação de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação e de multa moratória de 2% sobre o total do débito. Tais encargos independem da previsão expressa em convenção condominial. Jurisprudência a respeito. Índice de correção monetária. O IGP-M é o índice amplamente utilizado para a atualização de débitos condominiais, por melhor refletir a recomposição do valor da moeda. Não demonstrou a ré quais seriam os índices específicos que entende devidos. Sentença mantida. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083233676, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 04-12-2019).”

Assim, não se mostra cristalino a probabilidade do direito em favor da agravante para a concessão de efeito suspensivo requerido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020